Tribunal: CARF
Processo: 11634.720348/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. NÃO APLICABILIDADE. CARÁTER PROGRAMÁTICO DO PRAZO DA LEI No 11.457/2007. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 11. Não prospera a alegação de prescrição intercorrente administrativa, pois o prazo de 360 dias para a conclusão do processo, previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, possui caráter meramente programático, e não peremptório. Conforme entendimento sumulado do CARF (Súmula CARF no 11), a prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo fiscal.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. CONDICIONANTE DE RETIFICAÇÃO DE GFIPS. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PREVALÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL. A exigência de retificação de Guias de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIPs) como condicionante para o aproveitamento de créditos é legítima quando há decisão judicial transitada em julgado, no caso concreto, que assim o determine. A existência de um pronunciamento judicial definitivo impede a apreciação administrativa da matéria, mesmo que houvesse precedente administrativo em sentido contrário aplicável em outras situações.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. OBJETO DE CONTESTAÇÃO JUDICIAL. VEDAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 170-A DO CTN. A vedação de compensação de tributo objeto de contestação judicial antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, prevista no art. 170-A do Código Tributário Nacional, deve ser observada. A ausência de apresentação de decisão judicial desfavorável e a omissão na impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida sobre o tema demonstram a improcedência do argumento do recorrente.
MULTA. RELEVAÇÃO DA MULTA. INAPLICABILIDADE. REVOGAÇÃO DA NORMA E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A relevação da multa, outrora prevista no § 1o do art. 291 do Regulamento da Previdência Social, não é aplicável aos fatos geradores apurados no período de 2011 a 2012, uma vez que o dispositivo foi revogado em 2009. O art. 290 do mesmo Regulamento não prevê hipóteses de relevação, mas sim circunstâncias agravantes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720348/2012-29
ACÓRDÃO
2102-003.842 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE RIO BOM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
ADMINISTRATIVA. NÃO APLICABILIDADE. CARÁTER PROGRAMÁTICO DO
PRAZO DA LEI No 11.457/2007. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 11. Não
prospera a alegação de prescrição intercorrente administrativa, pois o
prazo de 360 dias para a conclusão do processo, previsto no art. 24 da Lei
no 11.457/2007, possui caráter meramente programático, e não
peremptório. Conforme entendimento sumulado do CARF (Súmula CARF no
11), a prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo
fiscal.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. CONDICIONANTE DE RETIFICAÇÃO DE
GFIPS. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
PREVALÊNCIA DA DECISÃO JUDICIAL. A exigência de retificação de Guias de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIPs) como
condicionante para o aproveitamento de créditos é legítima quando há
decisão judicial transitada em julgado, no caso concreto, que assim o
determine. A existência de um pronunciamento judicial definitivo impede a
apreciação administrativa da matéria, mesmo que houvesse precedente
administrativo em sentido contrário aplicável em outras situações.
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTO. OBJETO DE CONTESTAÇÃO JUDICIAL.
VEDAÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 170-A DO CTN. A
vedação de compensação de tributo objeto de contestação judicial antes
do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial, prevista no art. 170-A
do Código Tributário Nacional, deve ser observada. A ausência de
apresentação de decisão judicial desfavorável e a omissão na impugnação
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.842 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720348/2012-29
2
específica dos fundamentos da decisão recorrida sobre o tema
demonstram a improcedência do argumento do recorrente.
MULTA. RELEVAÇÃO DA MULTA. INAPLICABILIDADE. REVOGAÇÃO DA
NORMA E INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. A relevação da multa,
outrora prevista no § 1o do art. 291 do Regulamento da Previdência Social,
não é aplicável aos fatos geradores apurados no período de 2011 a 2012,
uma vez que o dispositivo foi revogado em 2009. O art. 290 do mesmo
Regulamento não prevê hipóteses de relevação, mas sim circunstâncias
agravantes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de lançamentos de créditos
tributários relativos a Contribuições Sociais (parte empresa), contido no Auto de Infração de fl. 3
(DEBCAD no 51.001.965-0), em virtude de compensações informadas em GFIP como dedutoras da
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.842 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720348/2012-29
3
contribuição social, mas que foram glosadas pela fiscalização, em decorrência das análises e
conclusões contidas no Relatório Fiscal de Encerramento de Auditoria Fiscal (fls. 12/27).
2.

Referido DEBCAD foi consolidado na fl. 2, nos seguintes termos:
Contribuição Previdenciária – Empresa

Contribuição
438.563,95
Juros
78.950,78
Multa de Ofício
87.712,79
Valor do Crédito Apurado
605.227,52
3.

Ciente da lavratura de referidos créditos tributários, o contribuinte interpôs,
impugnação, nas fls. 89 a 116, alegando, em síntese: a) a ausência de obrigatoriedade para
retificação de GFIP em que vigorou contribuição social tida como inconstitucional, para fins de
caracterização/geração do crédito a compensar pretendido; b) que caso seja considerada
obrigatória a prévia retificação, que a obrigação esteja restrita à obrigação acessória, sem
interferência na possibilidade do pleno exercício da compensação, por se tratar de direito do
contribuinte; c) que, em razão da primariedade do contribuinte, deve ser relevada a multa por
descumprimento de obrigação acessória; d) que não teria havido compensação indevida quanto
ao RAT, defendendo o contribuinte o acerto quanto à identificação da atividade preponderante
em relação à classificação de atividades econômicas (CNAE); e) que o pedido de compensação
relativo a contribuições sobre terço de férias mereceria acolhimento, por terem natureza
indenizatória; e, consequentemente , f) que haveria de serem cancelados os encargos legais
relativos às glosas das compensações pretendidas.
4.

A impugnação foi apreciada no âmbito da DRJ, por meio do Acórdão proferido pela
12a Turma da DRJ/SPO no 16-76.796 (fls. 130/162), datado de 24/03/2017, merecendo destaque o
seguinte trecho do acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os membros da
12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, considerar improcedente a
impugnação, no tocante às matérias em que não houve renúncia ao contencioso
administrativo, e não conhecer da impugnação quanto à matéria que se encontra sub
judice, em face da renúncia ao contencioso administrativo, mantendo o crédito tributário
exigido, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
5.

Referido acórdão restou assim ementado (fl. 131):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 31/12/2011
Ementa:
COMPENSAÇÃO. GLOSA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO (FPM). EXTRATOS
BANCÁRIOS. VALOR BRUTO RETIDO. OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CORRENTE. RETENÇÃO
A MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL.
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATIVIDADE
PREPONDERANTE.
ENQUADRAMENTO.
ADICIONAL
DE
FÉRIAS.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
O procedimento de compensação é uma faculdade conferida ao contribuinte que deve
comprovar de forma inequívoca ter dela se utilizado nos termos da lei.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.842 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720348/2012-29
4
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código
Tributário Nacional – CTN para a compensação de créditos, deverá a fiscalização efetuar a
glosa dos valores indevidamente compensados.
A mera juntada dos extratos bancários com a discriminação dos valores brutos retidos do
Fundo de Participação do Município – FPM no período do lançamento é insuficiente para
que se firme convicção do quantum se destinou ao pagamento das obrigações
previdenciárias correntes, e de que houve retenção a maior, porquanto neles podem estar
contidos débitos de outras naturezas, como parcelamentos.
É ônus do Município o enquadramento para fins de recolhimento ao GILRAT, valendo para
tanto o declarado em GFIP, na falta de prova em contrário.
A partir da competência 06/2007, é de 2% a alíquota da contribuição para o GILRAT para o
CNAE 84.11-6/00, informado pela empresa em GFIP no período fiscalizado.
São devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre o adicional de férias de que
trata o inciso XVII do art. 7o da Constituição Federal, devendo ser glosadas as
compensações de valores recolhidos a este título efetuadas pela empresa.
AÇÃO
JUDICIAL.
IDENTIDADE
DE
OBJETO.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento de ofício, implica renúncia ao contencioso administrativo
no tocante à matéria em que os pedidos administrativo e judicial são idênticos, devendo o
julgamento ater-se à matéria diferenciada.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MULTA. RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Por força de lei, sobre contribuições sociais não recolhidas no vencimento ou objeto de
lançamento de ofício incide multa que não pode ser relevada.
Descabe falar-se no instituto da relevação em relação ao crédito tributário oriundo de
obrigação principal e, mesmo em relação ao crédito tributário oriundo de obrigação
acessória, quanto a autuações posteriores à revogação do artigo 291, § 1o do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

6.

Em face de referido acórdão, o sujeito passivo manifestou ciência do Acórdão da
DRJ em 05/04/2017 (fl. 165) e interpôs o respectivo Recurso Voluntário (fls. 168/178) em
26/04/2017 (fl. 168), alegando, em síntese:

III.1 — DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA (fl. 170): o contribuinte
defende que o grande lapso temporal para análise e decisão do processo ensejam a
prescrição intercorrente, ressaltando-se que a impugnação foi interposta em 27/06/2012,
e, quando da interposição do recurso voluntário em 26/05/2017, ou seja, “5 anos atrás”,
conforme apontado pelo contribuinte, enquanto o prazo razoável teria sido de 360 dias
(art. 24, da Lei Federal no 11.457/2007);
III.2 — DA NÃO OBRIGATORIEDADE DE RETIFICAÇÃO DA GFIP (fls. 172/175): o contribuinte
defende que o Ministério da Previdência não poderia, por mera Portaria, estabelecer a
obrigatoriedade de retificação de GFIPs para que se pudesse usufruir dos créditos
decorrentes pagamento a maior anteriores sobre subsídios de exercentes de mandato
eletivo.
III.3 — DA RETIFICAÇÃO DA GFIP COMO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E DO DIREITO SUBJETIVO
À COMPENSAÇÃO (fls. 175/177): o contribuinte defende que a ausência da obrigação
acessória não poderia se constituir como impeditivo do direito subjetivo de utilização do
crédito, à luz do art. 66, da Lei Federal no 8.383/1991;
IV — SUBSIDIRIAMENTE: DA RELEVAÇÃO DA MULTA: o contribuinte defende que, ainda
que permaneçam os lançamentos, haveria de ser afastada a multa, à luz do art. 290, do
Regulamento da Previdência Social.

Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.842 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720348/2012-29
5
7.

Ao fim (fls. 177 e 178), o contribuinte requer:

À vista do exposto, o Recorrente espera e requer seja declarada a prescrição intercorrente
do presente processo, de forma que o mesmo seja arquivado. Caso não seja declarada a
prescrição, algo que só se admite ab absurdo, seja reformada a Decisão proferida pela 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, de sorte
que seja cancelado o Auto de Infração n° 51.001.965-0. Alternativamente, caso se entenda
pela necessidade de retificação das GFIP's, que seja determinado ao Município para que
assim proceda, sendo-lhe aplicada eventual multa fixa cabível (apenas a penalizando a
mora, decorrente do descumprimento de obrigação acessória), sem que, no entanto, sua
compensação seja inteiramente glosada por mero descumprimento de "obrigação"
formal, sendo certo que há no caso do Município decisão judicial eximindo o Impugnante
do cumprimento desta obrigação acessória.

8.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
9.

O recurso voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em
26/04/2017 (fl. 168/178), em face da ciência do Acórdão da DRJ que se deu em
05/04/2017 (fl. 165), em conformidade, portanto, com o disposto no art. 33, do Decreto
Federal no 70.235/1972.
10.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.
11.

Ausentes preliminares suscitadas, passa-se à análise de mérito.
Mérito
Da alegação de prescrição intercorrente administrativa.
12.

O recorrente defende que o grande lapso temporal para análise e decisão do
processo ensejam a prescrição intercorrente administrativa, ressaltando-se que a impugnação foi
interposta em 27/06/2012, e, quando da interposição do recurso voluntário em 26/05/2017, ou
seja, “5 anos atrás”, conforme apontado pelo contribuinte, enquanto o prazo razoável teria sido
de 360 dias, nos termos do art. 24, da Lei Federal no 11.457/2007.

13.

Nesse tocante, necessário indicar que o art. 24 da Lei Federal no 11.457/2007 se
constitui como prazo programático, e não prazo peremptório, no intuito de que a administração
pública busque, enquanto prazo razoável, praticar o prazo de 360 para as finalizações dos
processos sob sua apreciação, razão pela qual tal dispositivo não trata nem autoriza o
reconhecimento da prescrição intercorrente em matéria administrativa.

14.

Ademais, o entendimento sumulado do CARF é no sentido da não ocorrência de
referida modalidade de prescrição no âmbito do processo administrativo, nos seguintes termos:
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.842 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720348/2012-29
6

Súmula CARF no 11:

Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

15.

Não assiste razão ao recorrente, portanto, a alegação de prescrição intercorrente
administrativa.
Da alegação de não obrigatoriedade de retificação da GFIP.
16.

O contribuinte defende que o Ministério da Previdência não poderia, por
mera Portaria (Portaria no 133/2006), estabelecer a obrigatoriedade de retificação de
GFIPs para que se pudesse usufruir dos créditos, conforme argumento nas fls. 172/175.
17.

No entanto, referida foi abordada no âmbito do acórdão recorrido de forma
que, naquela ocasião, a matéria não constituiria como passível de apreciação pela
administração pública, pois, segundo a DRJ, havia lide judicial apreciando a matéria,
merecendo destaque os seguintes trechos do acórdão recorrido (fl. 150):
Cabe observar que referida sentença encontra-se vigente, estando os autos no
STJ para julgamento de Agravo em Recurso Especial, interposto pelo autor.
Neste contexto, considerando que a matéria em questão – ilegalidade da
exigência de retificação prévia das GFIPs para proceder a compensação das
contribuições previdenciárias recolhidas sobre os valores pagos aos exercentes de
mandato eletivo - foi submetida pelo sujeito passivo à apreciação do Poder
Judiciário nos autos da Ação Ordinária no 2009.34.00.026758-0 - 8a Vara Federal
da Seção Judiciária do Distrito Federal, fica afastada a exigência de
pronunciamento administrativo quanto ao teor da mesma, por força do princípio da
unidade da jurisdição, consagrado na Constituição Federal de 1988, no artigo 5o,
inciso XXXV, e, no plano infra-constitucional, no § 3o do artigo 126 da Lei no
8.213/91:
18.

Ocorre que referida demanda (Ação Ordinária no 2009.34.00.026758-0;
0026244-68.2009.4.01.3400;
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
N.
2009.34.00.026758-0/DF), teve recursos especial e extraordinário com seguimento
negados
(conforme
pesquisa
no site <https://arquivo.trf1.jus.br/PesquisaMenuArquivo.asp?p1=200934000267580&pA=
200934000267580&pN=262446820094013400>), tendo também negado provimento à
apelação e a embargos de declaração interpostos, tendo a apelação decidido com base
no seguinte precedente:

11. Quanto à retificação das GFIPs, esta Corte já se pronunciou no sentido de que
“...Nos termos do art. 131 da Lei no 8.213/91 c/c o art. 156 do Código Tributário
Nacional, sendo a compensação modalidade de extinção do crédito tributário,
lídima a exigência da retificação das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social-GFIP's como condição
para pedido de compensação ou restituição dos valores indevidamente recolhidos
pelo ente federativo...” (AMS 2007.37.00.004281-2, Rel. Desembargador Federal
Catão Alves, Sétima Turma, e-DJF1 de 02/10/2009, pág. 479).
19.

Assim, a decisão, no caso concreto, entendeu que as exigências das
retificações seriam legítimas.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.842 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720348/2012-29
7
20.

Disso decorre que, caso não tivesse havido lide judicial, dizendo o direito no
caso concreto, o contribuinte poderia ter obtido êxito, na medida em que o há precedente
do CARF que se coaduna com a argumentação de direito aduzida pelo contribuinte,
consubstanciada no Acórdão CARF no 9202-010.820 – CSRF / 2a Turma (Processo no
19515.720078/2014-86; Sessão de 29 de junho de 2023), o que não ocorreu, frisa-se, em
virtude de decisão judicial no caso concreto legitimando a necessidade de retificação da
Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP).
21.

Ademais, ainda que sobreviesse algum reconhecimento quanto à matéria de
direito, remanesceria ainda a demonstração fática do crédito, conforme exigência prevista
no art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN, que assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
22.

Em razão do exposto, deixa-se de apreciar os argumentos do contribuinte,
nesse tocante, em razão de já ter havido decisão judicial conclusiva acerca do mérito ora
apreciado.

Da alegação de que, ainda que obrigatória a retificação da GFIP, a não retificação não impediria
o direito subjetivo à compensação.

23.

O contribuinte defende que, ainda que fosse obrigatória, a não retificação da
ausência da obrigação não poderia se constituir como impeditivo do direito subjetivo de
utilização do crédito, à luz do art. 66, da Lei Federal no 8.383/1991 (fls. 175/177).

24.

Nesse tocante, necessário indicar que, a decisão supramencionada
(parágafo 18 do presente voto) assevera a legitimidade da exigência da retificação, como
condicionante para a veiculação do direito subjetivo à compensação, não assistindo razão
ao recorrente, quanto ao presente argumento.

25.

Além disso, necessário indicar o entendimento consubstanciado no acórdão
recorrido (fls. 151/152):

Alega o contribuinte que, pelo fato de não ter efetuado a retificação das GFIP’s, o objeto
da autuação, no máximo, deveria restringir a penalidade por descumprimento de uma
obrigação acessória. Vejamos.
No presente caso, o lançamento ocorreu face ao disposto no art. 89 da Lei no 8.212/91, e
art. 4o, inciso I, da Portaria MPS no 133/2006 e art. 6o, inciso I, da IN MPS/SRP no 15/2006.
Por outro lado, cabe ressaltar que no caso, em se tratando de aproveitamento de tributo
objeto de contestação judicial, há que se observar a regra prevista no artigo 170-A, in
verbis, pois o trânsito em julgado da respectiva decisão judicial tem como escopo o
reconhecimento de que o direito creditório do contribuinte é líquido e certo, pressupostos
exigíveis ao exercício da compensação:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
Conforme visto, a autuada efetuou, no período de 07/2009 a 04/2010, a compensação
administrativa dos valores recolhidos a título de contribuições incidentes sobre os
subsídios dos exercentes de mandato eletivo sem a retificação prévia das GFIP’s, ou seja,
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.842 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720348/2012-29
8
anteriormente ao trânsito em julgado da ação judicial, cabendo destacar que a própria
sentença condiciona que “a compensação somente poderá ser efetivada após o trânsito
em julgado da decisão que a autorizou, ex vi do art. 170-A do CTN.”
Assim, não se pode concordar com a alegação trazida pela Impugnante, estando correto o
procedimento da fiscalização, que, ao constatar a compensação indevida de contribuições
previdenciárias, lavrou o correspondente Auto de Infração, com base na legislação
constante no anexo FLD à qual se encontra vinculada, glosando a compensação indevida
efetuada pelo contribuinte.
Cabe destacar, ainda, que, no caso de compensação das contribuições previdenciárias, há
que se observar especificamente o disposto no art. 89 da Lei no 8.212/91, in verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas
nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
Portanto, não há que se falar em cancelamento das glosas de compensações referentes ao
período de 07/2009 a 04/2010, assim como em cancelamento da multa de mora e dos
juros que incidiram sobre o valor das referidas compensações, com a aplicação, caso se
entenda cabível, tão somente de multa em valor fixo pelo descumprimento de obrigação
acessória, conforme requer a Impugnante.
Finalmente, não há que se falar, aqui, neste momento, em concessão de prazo para
retificação das GFIP’s, tendo em vista que o contribuinte está discutindo a legitimidade
dessa exigência judicialmente, devendo-se, portanto, aguardar o trânsito em julgado da
ação judicial.

26.

Assim, o contribuinte, em suas alegações constantes nas fls. 175 a 177, não
refutam a decisão da DRJ acerca da matéria tratada no presente subtópico, merecendo
destaque, o disposto no art. 170-A do CTN, seguindo o qual:

Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão
judicial.

27.

O contribuinte, portanto, omitiu-se de exercer o ônus da impgunação
específica, inclusive, tendo se omitido em apresentar a decisão judicial em seu desfavor,
cujo trânsito em julgado se deu no sentido de se validar a condicionante segundo a qual
são legítimas as exigências das retificações da GFIP para fins do aproveitamento de
créditos.

28.

Não prosperam, portanto, os argumentos do contribuinte, nesse sentido.

0026244-68.2009.4.01.3400

Da alegação de relevação da multa

29.

O contribuinte defende que, ainda que permaneçam os lançamentos, haveria
de ser afastada a multa, à luz do art. 290, do Regulamento da Previdência Social.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.842 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720348/2012-29
9
30.

Nesse tocante, necessário mencionar o seguinte precedente do CARF:

Acórdão DRJ no 2401-000.822 (Processo no 10675.003358/2007-90; Sessão de
03/12/2009)

RELEVAÇÃO DA MULTA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA INFRAÇÃO Com
fulcro no artigo 291, § 1o, do Regulamento da Previdência Social-RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99 (redação original), somente será relevada a multa
aplicada quando corrigida a infração, com pedido dentro do prazo de defesa,
sendo o contribuinte primário e inexistindo circunstância agravante.

31.

No entanto, o referido art. 291, §1o, foi revogado em 2009, não sendo
aplicável aos períodos de apuração tratados no presente processo (2011 e 2012).

32.

Por sua vez, o art. 290 não traz qualquer hipótese de relevação da aplicação
da multa, conforme a seguir apresentado:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá
a gradação da multa, ter o infrator:
I - tentado subornar servidor dos órgãos competentes;
II - agido com dolo, fraude ou má-fé;
III - desacatado, no ato da ação fiscal, o agente da fiscalização;
IV - obstado a ação da fiscalização; ou
V - incorrido em reincidência.
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo
da legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos
da data em que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória,
da data do pagamento ou da data em que se configurou à revelia, referentes à
autuação anterior. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007)

33.

Por todo o exposto, não merece provimento o argumento do recorrente
nesse tocante.
34.

Por fim, relativamente ao documento juntado pelo contribuinte, de fls. 182 a
208, vale ressaltar que o mesmo não se constitui como documento substitutivo, por
ausência de disposição expressa nesse sentido, nem como documento aditivo, na medida
em que os argumentos não guardam correção com os argumentos aduzidos no âmbito do
recurso voluntário, ressaltando-se que abordaram matérias não tratadas no acórdão
recorrido, não se constituindo, portanto, como elemento passível de apreciação.
Conclusão
35.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 229
DF CARF MF
Original